Tribunal: STF
Processo: HC 188355
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – INCOMPETÊNCIA – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSITÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Coração de Jesus/MG, em 13 de fevereiro de 2019, no processo nº 0023266-55.2018.8.13.0775, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013 e 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. Reportando-se a depoimentos de testemunhas, elementos obtidos mediante busca e apreensão e interceptações telefônicas, ressaltou haver materialidade e indícios de autoria, considerado o envolvimento em grupo criminoso voltado a fraudes de exames e concessão indevida de habilitação para direção de veículo automotor, ocorridas por meio da inserção de dados falsos em documento público. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução criminal, aludindo à gravidade dos delitos e a ameaças a testemunhas, efetuadas pelo investigado Valmir Soares Nobre.
    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia contra o paciente e outras pessoas, imputando-lhes o cometimento das infrações citadas. Narrou a integração a organização criminosa, relacionada à prática de falsidade ideológica nos Municípios de Coração de Jesus/MG, Jequié/BA e Santa Maria da Vitória/BA. Destacou ser o paciente responsável por aliciar pessoas reprovadas em exames de direção em Coração de Jesus/MG, solicitando vantagem indevida para que fossem transferidos prontuários dos candidatos às cidades localizadas no Estado da Bahia, garantindo-se a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. 
    O Juízo recebeu a peça. Encerrada a instrução, afastou as custódias provisórias de corréus, substituindo-as por medidas cautelares diversas, sublinhando não mais subsistir risco à ordem pública e à produção de provas. Deixou de acolher pedido do paciente visando idêntica providência, salientando diversa a situação jurídica, no que foragido. Concluiu persistir a indispensabilidade da preventiva para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 581.776/MG, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta configurada nulidade processual, consistente na incompetência territorial do Juízo de Coração de Jesus/MG. Diz que a consumação do delito de falsidade ideológica, considerada a inserção de informações inverídicas, ocorreu no Estado da Bahia, devendo o processo-crime tramitar, segundo argumenta, na Comarca de Jequié/BA ou Santa Maria da Vitória/BA. Articula com a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, afirmando ausente risco à ordem pública. Menciona o encerramento da instrução processual e a decisão por meio da qual o Juízo revogou as custódias de corréus. Alude à crise sanitária decorrente do novo coronavírus e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, busca a confirmação da providência e o reconhecimento da incompetência do Juízo da Comarca de Coração de Jesus/MG
    2. Integrar organização criminosa constitui delito formal, autônomo em relação aos crimes cometidos pelo grupo, cuja consumação dá-se no momento da convergência de vontades entre os integrantes. Uma vez narrada, na peça acusatória, a atuação do grupo criminoso em Coração de Jesus/MG, tem-se configurada a competência territorial do Juízo dessa Comarca para o julgamento do delito previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e das falsidades ideológicas praticadas, ainda que ocorridas em cidades diversas, observados os artigos 70 e 78, inciso II, letra “a”, do Código de Processo Penal. 
    No tocante aos fundamentos da custódia provisória, a análise do pronunciamento mediante o qual determinada indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a prisão automática, tendo em vista o delito supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade da infração e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a custódia basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Juízo reportou-se apenas à gravidade e aos contornos do crime, deixando de assinalar dado concreto, individualizado, a demonstrar, em relação ao paciente, a imprescindibilidade da prisão preventiva.
    A problemática atinente à fuga tem solução no artigo 366 do Código de Processo Penal. Ainda que, citado por edital, o acusado não constitua defesa técnica, as consequências são a suspensão do processo e do prazo prescricional. A par desse aspecto, a fuga, deixando o réu de submeter-se à prisão provisória cuja legalidade é impugnada, não respalda a preventiva.
    3. Defiro a liminar. Recolham o mandado de prisão, ou, se cumprido, expeçam alvará de soltura a ser implementado com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0023266-55.2018.8.13.0775, da Vara Única da Comarca de Coração de Jesus/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator